Tribunal: TJMT
Processo: 0021029-36.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021029-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA (APELANTE), FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA (APELADO), ADENIS NUNES DE MAGALHAES - CPF: 005.863.031-70 (VÍTIMA), GUILHERME AUGUSTO DUARTE - CPF: 023.641.271-06 (VÍTIMA), CARLA SOUZA DE JESUS - CPF: 020.537.011-02 (VÍTIMA), NILENE DUARTE - CPF: 328.683.591-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021029-36.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO DE FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIMENTO DE CRIME PATRIMONIAL ÚNICO – SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A CINCO VÍTIMAS DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que foram atingidos o patrimônio de cinco vítimas distintas, todas elas submetidas à grave ameaça, é descabida a pretensão de reconhecimento de crime único. Precedentes.

Fixada a pena em patamar superior a 8 [oito] anos de reclusão, o regime inicial para seu cumprimento é o fechado. Exegese do art. 33 do Código Penal.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ROUBO COMETIDO CONTRA CINCO VÍTIMAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PARA RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO [ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP] – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO [ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] , EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a prova testemunhal, aliada à confissão do réu, permite concluir pela existência de ações distintas e desígnios autônomos, tratando-se de crimes da mesma espécie, cometidos em idênticas condições de tempo e modo de execução, contra vítimas diferentes, fica desautorizado o reconhecimento do concurso formal impróprio almejado, mas de crime continuado específico [art. 71, parágrafo único, do CP]. Precedentes.

O crime de corrupção de menores, por ser de espécie distinta dos delitos patrimoniais, deve ser considerado em concurso formal com os demais. Precedentes do STJ.

É descabida a exasperação da culpabilidade do réu se o contexto fático demonstra que a ação se desenvolveu sem violência física ou qualquer outro elemento que extrapole os elementos do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021029-36.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA pelos crimes de roubo triplamente majorado [art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] em concurso formal [art. 70, CP, por seis vezes], apenando-o em 10 [dez] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 [oitenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

O Ministério Público almeja a desvaloração da culpabilidade do réu, com o consequente acréscimo na pena-base, e o reconhecimento de concurso formal impróprio [art. 70, segunda parte, do CP] em relação ao crime de roubo contra as cinco vítimas distintas, para que as penas sejam aplicadas cumulativamente, somando-as.

A Defensoria Pública sustenta que não restou comprovada
“a vontade consciente de subtrair bens pertencentes a cinco vítimas diversas”
, pugnando pelo reconhecimento de crime patrimonial
único
em relação a duas vítimas, em concurso formal com o crime de corrupção de menores, com a redução da fração de aumento da reprimenda e a fixação do regime inicial menos gravoso.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso ministerial, para que seja reconhecido o concurso formal impróprio em relação às vítimas Adenis Magalhães, Guilherme Duarte e Nilene Duarte. Quanto ao apelo da defesa, opina pelo seu parcial provimento, para que seja desconsiderado o concurso formal em relação às vítimas Nilton Duarte e Marli Tomaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021029-36.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público, que o acusou de, no dia 18/05/2019, em unidade de desígnios com o menor, LUCAS GABRIEL NOBRE RONDON DA SILVA, de 14 [quatorze] anos, à época, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade das vítimas, terem subtraído coisas alheias móveis pertencentes às vítimas, Adenis Nunes Magalhães, Guilherme Augusto Duarte da Silva e Nilene Duarte, estando no local do crime as vítimas Nilton Duarte [idoso], Carla Souza de Jesus [gestante] e Marli Tomaz.

As vítimas foram ouvidas na fase policial e declararam o seguinte:

“Que é proprietário do veículo Civic, cor prata, placas QBA-2166; que na data de 18/05/2019, por volta das 23h00, estava no bairro Jardim Universitário, dentro de seu veículo, ocasião em que foi abordado por dois elementos, sendo um deles portando arma de fogo, tipo revólver; que os suspeitos anunciaram o roubo, exigindo que o declarante lhe entregasse a chave do carro; que neste momento, o proprietário de uma residência onde o declarante havia estacionado seu veículo em frente, acabou saindo do interior da residência, momento em que os suspeitos o abordaram também, e mandaram que o declarante adentrasse a residência; que subtraíram diversos pertences da residência de GUILHERME, colocaram dentro do veículo do declarante e evadiram-se do local, levando os objetos subtraídos de GUILHERME, bem como o carro do declarante; que nesta unidade, o declarante procedeu ao reconhecimento dos suspeitos e afirmou, sem sombra de dúvidas, que reconhece os suspeitos LUCAS GABRIEL NOBRE RONDON DA SILVA e FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA como sendo os autores do delito; que seu carro foi recuperado pela polícia; que o declarante responde um processo no Estado de Pernambuco pelo delito de tráfico de drogas e acreditou que o processo já havia sido finalizado e não tinha conhecimento de que estava com mandado de prisão em aberto” [Vítima ADENIS NUNES DE MAGALHÃES, ID. 47368454, fls. 2/3].

“Que o declarante estava em sua residência e, por volta das 21h45, resolveu sair de casa para ir em um local que vende espetos, o bairro Jd. Universitário é movimentado e moradores saem de casa e caminham pela vizinhança; que saiu apenas de short e camiseta, levando a carteira e celular; na saída do portão, foi surpreendido por um indivíduo, que desceu de um Honda Civic, cor metálica, de arma em punho, disse: ‘perdeu, perdeu’ e anunciou assalto, obrigando-o a entrar novamente pelo portão e prender os cachorros no fundo, que estavam latindo e acuando o invasor, em determinado momento o ladrão disse: ‘vou atirar no cachorro’, e o declarante pegou o cão no colo e o levou para os fundos da casa e trancou; que em seguida o indivíduo o obrigou a entrar dentro de casa, onde estavam também dois tios e sua mãe, pessoas com idade acima dos 60 anos, por isso resolveu colaborar, entregando os objetos que o ladrão pedia; ele queria dinheiro, celulares, joias e aparelhos eletrônicos de valor; diante disso, resolveu acalmar os bandidos, uma vez que o outro, que estava com um homem desconhecido, o obrigou a descer do carro e levaram a todos em um dos quartos, então percebeu que o homem também era vítima, provavelmente o dono do carro Civic; que eles tentaram retirar a TV da parede, a qual é parafusada e difícil de retirar, isto demorou uns quinze minutos, e os indivíduos fazendo ameaças com a arma; percebeu que tinham apenas uma arma, e para intimidar, o indivíduo que portava a arma, o qual reconhece como FRANCISCO MARCELO, engatilhou o revólver, ameaçando atirar; que o outro homem, também feito como refém, ficou o tempo todo deitado de bruços na cama, intimidado pelos bandidos, pois chegou a enfrentar eles, no princípio; que o declarante teve de sua casa levados dois monitores, um notebook e mais alguns objetos pequenos, até celulares de pequeno valor; que antes de saírem, os ladrões deixaram a todos dentro do quarto e trancaram a porta pelo lado de fora, na fechadura; conseguiram, com um dos celulares que não foram levados pelos bandidos, ligar para uns amigos, que estavam em uma festa nas proximidades, e foram até a sua casa e os libertaram; que acionaram a PM pelo 190 e relataram o que havia acontecido; que uma mulher apareceu na frente de sua casa, neste intervalo de tempo, sem saber o que estava acontecendo, e ela também foi feita refém, estava gestante e era mulher do dono do carro roubado; que salienta que sua família ficou muito abalada e sua mãe chorou muito, teve que tomar remédio para se acalmar; que logo em seguida, pouco mais de trinta minutos, a polícia militar foi até sua casa e informou sobre a prisão dos ladrões, e informaram que haviam recuperado o carro e os pertences que lhe foi roubado; que veio nesta delegacia, onde viu os indivíduos e reconhece o revólver prateado, usado no roubo, e também os indivíduos LUCAS GABRIEL NOBRE RONDON DA SILVA (14 anos) e FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA como os autores do roubo”. [Vítima GUILHERME AUGUSTO DUARTE DA SILVA – ID. 47368453, fls. 2/3].

“Que na data de 18/05/2019, por v
olta das 10h00 da manhã, começou uma festa em uma residência próxima à casa da declarante, quando então a declarante saiu para ir ao mercado e, ao retornar, verificou que a rua de sua casa estava repleta de carros estacionados, não dando lugar para estacionar seu veículo; que notou que, em frente à sua residência, bem de frente do portãozinho de pedestre, estacionou um veículo Honda Civic, onde a declarante até pensou consigo mesmo o porquê aquele veículo tinha parado bem ali, em frente a sua residência, atrapalhando os moradores dali; que a festa se prorrogou até tarde da noite; quando era noite já, isso por volta das 21h, seu filho disse que iria fazer um lanche e foi saindo; que a declarante estava no quarto, momento em que ouviu seu filho gritar com alguém: ‘não mata ele não’; que como não sabia o que era, abriu a janela de seu quarto para olhar, quando viu um rapaz apontando uma arma para seu filho, e seu filho segurando os dois cachorros, que estavam nervosos; que assim, antes que a declarante conseguisse avisar seu irmão, que estava na sala, ela jogou seu aparelho celular embaixo de um sofazinho do quarto, já na intenção de ligar para a polícia; que nesse momento a declarante percebeu que se tratavam de dois assaltantes, sendo que um deles usava um moletom com capuz, de cor azul, o qual tentava o tempo todo tapar o rosto com o capuz do moletom; que notou que o rapaz que estava sem capuz era o que inicialmente portava a arma de fogo, entretanto, durante o assalto, eles ficavam trocando a posse da arma; que notou também que, além de seu filho, eles entraram em sua residência conduzindo um rapaz, que a declarante nunca tinha visto, onde depois ficou sabendo que esse homem era o dono do Honda Civic que estava em frente à sua residência; que lá colocaram todos no quarto da declarante, e passaram a revirar a casa; que levaram da residência da declarante eletrônicos, joias, roupas, dinheiro e outros pequenos objetos; que, inclusive, para carregar esses objetos, obrigaram o filho da declarante a carregar essas coisas até o carro do homem que estava parado lá na frente; que quando seu filho estava chegando no carro, uma mulher, que depois soube ser mulher do dono do veículo, se aproximou e também foi abordada pelos assaltantes e conduzida para dentro da residência da declarante e colocada no quarto onde eles estavam; que após eles saírem levando as coisas e o carro daquele homem, a mulher dele retirou um celular, que estava enfiado na barriga dela, e ligou para um pessoal da festa, onde eles foram até lá e conseguiram soltar todo mundo, sendo que, minutos depois, chegou uma viatura da polícia militar, onde os policiais informaram que já haviam passado rádio para as viaturas da região, informando o roubo do veículo e da residência; que cerca de uns 40 minutos depois, ficaram sabendo que a polícia militar havia prendido os assaltantes e recuperado os objetos roubados da casa da declarante e o carro daquele homem; que nunca tinha visto aquele homem dono do carro antes, e soube que, quando ele foi ouvido na delegacia, descobriram que ele tinha mandado de prisão em aberto; que sobre os assaltantes em sua residência, informa que viu perfeitamente o rosto deles, e notou que um deles era menor, o que ficava tentando tapar o rosto com o capuz da roupa; que neste ato foi apresentada a declarante a fotografia de FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA, retirada do sistema SEJUDH, e a declarante reconheceu como o rapaz que apontava a arma de fogo para a cabeça de seu filho e estava de cara limpa; que não foi apresentada fotografia do menor envolvido, tendo em vista esta delegacia não dispor desse tipo de arquivo fotográfico, ficando tal apuração a cargo da delegacia especializada do adolescente de Cuiabá”. [Vítima NILENE DUARTE, ID. 47368474, fls. 2/3].

O adolescente LUCAS GABRIEL, coautor do roubo, declarou à autoridade policial:

“Que sua genitora está ciente da sua apreensão; que possui 14 anos de idade; que confirma o roubo do veículo Civic, placas QBA-2166, cor prata, da vítima ADENIS; que confirma também o roubo na casa da vítima GUILHERME; que praticou os roubos junto de seu comparsa FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA; que a arma de fogo apreendida, que foi utilizada no delito, pertence ao declarante; que iriam abandonar o veículo, porém não soube dizer em qual local deixariam o carro; que ganhou a arma de fogo de seu amigo DANIEL, que já faleceu; que possui passagem por furto”.

FRANCISCO MARCELO confessou, na etapa inquisitiva, os crimes que lhe foram imputados,
verbis
:

“Que, quanto às acusações de haver praticado dois roubos seguidos, de um veículo Honda Civic, e em seguida invadido uma residência, de posse de arma, e praticado roubo à residência, o interrogando afirma que conhece o adolescente LUCAS do mesmo bairro onde mora; o interrogando estava com um revólver, um ‘oitão’, o qual já possui faz tempo, e não se lembra de quem comprou; que estavam passando pelo Jd. Universitário e viram um homem dentro de um Honda Civic, e tiveram a ideia de roubar o carro; alega que ‘fomo obrigados a roubar o carro’, e em seguida, viram o cara da casa saindo com o ‘birico’ na mão e também resolveram lhe roubar, mandaram ele voltar para casa; havia dois cães, os quais o interrogando mandou ele trancar; que pegaram os ‘biricos’, notebook, duas telas e saíram no carro, deixaram todos em um quarto; que quem saiu dirigindo o Honda Civic? ‘eu mesmo’, eu sei dirigir carro automático’; que veio do Ceará pra Cuiabá sozinho, e está aqui há mais de um ano; que já foi preso, alguns dias atrás, por furto, no bairro Morada do Ouro, e foi solto na audiência de custódia; que no revólver tinha apenas duas munições e já estavam ‘picotadas’, não tentou atirar em ninguém, ‘jamais’; que perguntado se pretendiam vender o carro, diz que iam ‘soltar por ali mesmo’, nem sabia se tinha rastreador mas suspeitava, pois sua mãe tem uma carro daquele mesmo, no Nordeste, ela é policial em Juazeiro do Norte/CE”.

Fora recuperados o veículo Honda Civic, subtraído de ADENIS, além de um notebook e dois monitores Samsung, subtraídos da residência de GUILHERME.

Após a prisão de FRANCISCO MARCELO, a autoridade policial colheu declarações de CARLA SOUZA DE JESUS:

“Que na data de 18/05/2019 a declarante estava junto com seu esposo ADENIS em uma festa, em um bairro o qual, neste momento, não se recorda o nome, porque nunca havia ido lá antes; que não se recordando o horário certo, a declarante e seu esposo saíram da festa para testar um pendrive, sendo que seu esposo foi na frente e a declarante logo depois; que quando a declarante se aproximou do carro onde estavam, sendo este um Honda Civic, placas QBA-2166, o qual pertence ao seu esposo, a declarante foi abordada por duas pessoas, com arma de fogo, que já haviam abordado seu esposo, logo que ele havia chegado no veículo; que essas pessoas estavam transportando alguns objetos que haviam acabado de roubar em uma residência próxima, tais como roupas, TV, celulares, entre outras coisas; que ao notarem a declarante se aproximando, eles a abordaram, disseram que aquilo era um assalto e a levaram para dentro da residência onde eles estavam assaltando, e lá dentro a colocaram em um quarto, onde já estavam os moradores da residência e seu esposo; que ficaram presos ali durante todo o assalto a aquela residência, sendo que a declarante conseguiu esconder seu aparelho celular; que após perceberem que os assaltantes haviam saído da casa, a declarante pegou seu celular e entrou em contato com a polícia, informando o roubo; que os assaltantes deixaram todos trancados na casa; que também ligaram para seus amigos, que moravam próximos, e eles conseguiram abrir a residência e soltá-los que passados alguns minutos a polícia militar chegou, onde informaram a eles o ocorrido; que cerca de meia ora depois desses fatos, a polícia militar conseguiu recuperar o veículo roubado, bem como os objetos levados daquela residência; que sobre os assaltantes, a declarante informa que eles estavam de cara limpa, sendo que um deles, o que portava a arma de fogo, estava com um capuz sobre a cabeça, todavia, dava para ver o rosto dele; que neste ato foi apresentado à declarante a fotografia da pessoa de FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA, extraída dos arquivos do sistema prisional da SEJUDH, onde a declarante o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos assaltantes que lhe abordaram e lhe conduziram para dentro da residência onde eles estavam roubando; que ficou sabendo que o outro envolvido, que também foi preso, era menor; que, pelo que percebeu, somente os dois estavam agindo no assalto, não percebendo se houve participação de outras pessoas”.

Apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução processual, NILENE DUARTE reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo que seu irmão e sua cunhada estavam em sua residência, e que foram subtraídos bem de sua propriedade e de seu filho, GUILHERME, bem como o Honda Civic de ADENIS. Acrescentou que CARLA, a esposa de ADENIS, foi abordada quando se aproximou do automóvel, rendida e colocada junto com os demais, no quarto, onde ficaram trancados, enquanto FRANCISCO MARCELO e seu comparsa subtraíam os objetos e empreendiam fuga. Por fim, disse que os bens foram recuperados, ainda na data do crime, após a prisão em flagrante do réu. Disse que em momento algum os assaltantes usaram de violência, mas que eram constantes as ameaças.

Questionada pela defesa, NILENE respondeu:

“[...]

Def. Público:
Levaram objetos da senhora, do seu filho e desse rapaz que estava na festa, o Honda Civic?

V:
Isso
.

DP:
Do seu irmão e da sua cunhada não levou nada?

V:
Só os celulares, levou os celulares deles, que estavam na sala. O meu notebook estava na sala, e os celulares deles também; aí eles levaram os celulares e meu notebook
.

DP: Os celulares deles? Dois celulares?

V: É, é.

DP:
Um da sua cunhada, outro do seu irmão?

V:
É, isso
. Todos eles, eles enfiaram tudo em uma sacola que estava no meu quarto e foi resgatado tudo depois.

[...]”

GUILHERME, filho de NILENE, confirmou a dinâmica dos fatos narrados por sua mãe, declarando que foram trancados no quarto pelos assaltantes, enquanto estes evadiram-se do local.

Interrogado em juízo, FRANCISCO MARCELO confessou o crime, aduzindo que
“
na verdade, a gente não ia roubar a casa, só ia roubar o carro, mas o rapaz saiu da casa e olhou pra mim; ele correu pra dentro da casa e ia ligar, aí eu fiquei nessa, fui e peguei ele também
”
, e que trancaram as vítimas, todas no mesmo quarto, enquanto realizavam o roubo. Por fim, disse que sabia que seu comparsa, LUCAS GABRIEL, era menor de idade,
“mas ele já tinha altas passagens”
.

Sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem o réu e o Ministério Público apenas no tocante à dosimetria, razão pela qual os apelos devem ser apreciados conjuntamente, por abordarem a mesma matéria.

Inicialmente, a tese da Defensoria Pública, de que não restaram comprovadas a subtração de patrimônio de cinco vítimas, não merece prosperar.

A vítima NILENE foi enfática, ao ser questionada pelo Defensor Público, em juízo, que os celulares de seu irmão NILTON e sua cunhada MARLI também foram subtraídos, mas recuperados logo depois, quando os assaltantes foram presos pela Polícia Militar.

Portanto, foram 5 [cinco], e não 3 [três], as vítimas de roubo, não merecendo reforma o
decisum
, neste particular.

Resta analisar se os delitos foram cometidos em concurso formal próprio (perfeito) ou impróprio (imperfeito).

Esquadrinhando o desenho fático, pela dinâmica do evento, corroborada pela oitiva das testemunhas e pela própria confissão de FRANCISCO MARCELO, concluo que o roubo foi arquitetado por ele e seu comparsa, o menor LUCAS GABRIEL, com a finalidade de subtrair
apenas e tão somente
o Honda Civic de ADENIS.

Quando GUILHERME saiu pelo portão de sua casa, surpreendendo os dois enquanto rendiam ADENIS, o apelante, de imediato, resolveu abordá-lo e, então, ingressou na residência, onde passou a subtrair bens das quatro pessoas que lá se encontravam.

O segundo roubo cometido pelo réu foi, portanto, uma nova empreitada criminosa, uma vez que, como ficou demonstrado tanto pelo interrogatório de FRANCISCO MARCELO quando pelas declarações de GUILHERME, ele somente ocorreu em razão do temor de que Guilherme acionasse a polícia. Com a finalidade de impedi-lo, renderam-no também, bem assim a sua família, que se encontravam no interior da casa.

Resta clara, portanto, a existência de
dois desígnios autônomos e duas ações distintas
: o roubo do Honda Civic e o da residência de GUILHERME e NILENE, onde também estavam NILTON e MARLI.

Vislumbro, desse modo, a existência de
crimes continuados
, pois são delitos da mesma espécie [roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], praticados nas mesmas condições de tempo e de execução.

De acordo com Luiz Regis Prado,
“tem-se o crime continuado – ou continuidade delitiva – quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, em razão de determinadas circunstâncias (condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes), devam os delitos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”
[Comentários ao Código Penal – Ed. RT, 10a edição, pág. 375].

No mesmo sentido é a lição de FERNANDO GALVÃO:

“Realmente, o art. 71 do CP não requer que haja, por parte do agente, qualquer propósito de praticar os diversos crimes sucessivos em conjunto, e, para a caracterização do crime continuado, é necessário apenas que os diversos crimes sejam da mesma espécie e apresentem certa uniformidade nas suas circunstâncias objetivas, demonstrando existir um nexo de continuidade. [...]”
[Direito Penal – Parte Geral – Ed. Saraiva, 5a edição, pág. 840].

Esse entendimento é referendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Conforme assentado no acórdão impugnado,
os três delitos de roubo imputados ao paciente foram praticados em sequência, na mesma madrugada, mediante o mesmo modus operandi, em companhia dos mesmos comparsas, havendo vínculo subjetivo entre os eventos, cometidos de forma sequenciada
, somente tendo sido afastada a continuidade delitiva pelo Tribunal de origem por entender que o roubo é conduta que não admite a forma do crime continuado. Isso porque cada exercício da grave ameaça, ou violência, se torna um ato próprio e é executado de modo independente do anterior. 4.
Incidência do disposto no parágrafo único do art. 71 do CP - denominada continuidade delitiva qualificada ou específica - a qual permite o aumento das penas até o triplo -, aplicável aos delitos dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça, praticados contra vítimas diferentes
. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida para, afastando o concurso material de crimes, determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para proceder à nova dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a continuidade delitiva qualificada
, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP. [HC 134.301/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015].

Assim, não se trata de concurso formal impróprio, como almeja o Ministério Público, mas de
continuidade delitiva específica
, albergada na regra contida no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, verbis:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos
crimes dolosos
, contra
vítimas diferentes
, cometidos com violência ou
grave ameaça
à pessoa, poderá o juiz, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Em reforço à tese, colaciono julgados desta Corte:

[...] 4. Ante a similitude das condições de tempo, lugar e modus operandi empregado em ambos os delitos [roubos simples, consumado e tentado], ressai incontroversa a caracterização continuidade delitiva [art. 71, CP]. [...] (N.U 0006230-87.2017.8.11.0064, Rel. Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 27/03/2019, publicado no DJE 08/05/2019).

[...] Considerando que dois crimes descritos da denúncia são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que o segundo deve ser tido como continuação do primeiro, é possível a aplicação da continuidade delitiva [...] (N.U 0003290-33.2018.8.11.0059, Rel. Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, o que se vê é que FRANCISCO MARCELO cometeu 5 [cinco] crimes de roubo, em continuidade delitiva específica, em concurso formal com o crime de corrupção de menores, que não é da mesma espécie. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DE FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP). CONCURSO FORMAL (ART. 71 DO CP) COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO INTEGRANTE DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA DOS DEMAIS DELITOS
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 1 ANO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em sintonia com a do STF,
havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado
. Todavia,
tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito, embora cometidos em concurso formal, tal como ocorre com o delito de corrupção de menores - de espécie diversa -, o qual não integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito - de roubo majorado
. (HC 165.224/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 15/9/2015) 2. Esta Corte tem entendido que fixada a pena corporal em patamar superior a 1 ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal. Precedentes. Dessa forma, observada a discricionariedade do julgador e o respeito aos parâmetros legais, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC 396.946/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019].

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIVERSOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES NÃO INTEGRANTE DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA DO OUTRO DELITO, DE ESPÉCIE DIVERSA (ROUBO MAJORADO). PRECEDENTES DO STJ
. RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. Agravo regimental improvido. [AgRg no AREsp 1380056/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019].

Com essas considerações, passo à readequação da pena.

Não há distinção na situação fática dos [cinco] crimes de roubo, razão pela qual adoto o mesmo cálculo para todos eles, com o fito de evitar tautologia.

O Ministério Público pleiteia o recrudescimento da pena-base, com a desvaloração da culpabilidade do réu, ao argumento de que a violência empregada “extrapolou a normalidade considerada para o tipo penal”.

O pedido não comporta acolhimento, pois as vítimas ouvidas em juízo declararam ter sido ameaçadas pelo réu, o que é elemento inerente ao tipo penal, não havendo relatos de emprego de violência física, ou outro meio que extrapole o normal à espécie.

Assim, considerando que o concurso de pessoas foi utilizado para negativar as circunstâncias do crime, mantenho a reprimenda basilar em 4 [quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na fase intermediária, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena provisória retorna ao mínimo legal, de 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na última etapa, acresço-a em 2/3 [dois terços], por conta da majorante de emprego de arma de fogo [§ 2o-A, I, do art. 157 do CP], resultando em 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa para cada um dos 5 [cinco] roubos cometidos.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a dosimetria permanece inalterada, no mínimo legal, de 1 [um] ano de reclusão.

Em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva específica [art. 71, parágrafo único, do CP], e sendo 5 [cinco] os crimes de roubo cometidos, entendo aplicável a fração de 1/3 [um terço], pois a análise das circunstâncias judiciais [art. 59, CP] não demonstram a necessidade de exasperação além de tal patamar, adotado pela jurisprudência da Corte Cidadã:

“8. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Desse modo, fixo a pena de FRANCISCO MARCELO em 8 [oito] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e pagamento de 80 [oitenta] dias-multa [art. 72, CP], pelos 5 [cinco] crimes de roubo.

Mantenho a pena pelo crime de corrupção de menores fixada pelo juízo singular, no mínimo legal de 1 [um] ano de reclusão.

Reconhecido a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o concurso formal deles com o de corrupção de menores, observo que deve incidir a regra contida no parágrafo único do art. 70 do CP, pois o concurso material das penas é mais benéfico ao réu.

Assim, torno definitiva a pena de FRANCISCO MARCELO em 9 [nove] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e pagamento de 80 [oitenta] dias-multa [art. 72, CP], pelos 5 [cinco] crimes de roubo majorado e corrupção de menores [art. 244-B do ECA]

Mantida a condenação em patamar superior a 8 [oito] anos de reclusão, resta prejudicado o pleito da Defensoria Pública de fixação de regime prisional menos gravoso, por expressa vedação contida no art. 33 do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para afastar o concurso formal próprio [art. 70, primeira parte, do CP], mas reconhecer a existência de crime continuado específico [art.71, parágrafo único, do CP], readequada a pena privativa de liberdade para 9 [nove] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 [oitenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020